Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-47.2023.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001463-47.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELA DIAS CAROLINO - CPF: 052.764.371-81 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), DANUBIA DIAS CAROLINO - CPF: 062.912.711-50 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1001463-47.2023.8.11.0009.

Recorrente(s):
DANIELA DIAS CAROLINO E DANUBIA DIAS CAROLINO.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
- PACOTE DE VIAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA RESERVA E REEMBOLSO DAS PASSAGENS AÉREAS NÃO USUFRUÍDAS -
AUSÊNCIA DE ESTORNO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO –
DANO MORAL CONFIGURADO

– QUANTUM INDENIZATÓRIO
MAJORADO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 208641862, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (um mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Ainda, condenou a reclamada a restituir à reclamante a quantia de
R$ 1.973,26 (um mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos)
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa CVC Brasil Operadora e Agência De Viagens S.A., declarando extinta, sem resolução do mérito, a ação em face dela.

Em argumento recursal, as recorrentes sustentam que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, bem como a incidência dos juros a partir do evento danoso.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de gratuidade da justiça. No mérito,
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 208641874, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, que se consumou pela aquisição de passagens aéreas pela Autora, bem como que a reclamante solicitou o cancelamento e reembolso de uma passagem não usufruída
.

O pedido cancelamento da reserva com um período razoável de antecedência permite que a empresa novamente coloque à venda os lugares no voo, inexistindo nos autos prova de que a empresa tenha suportado prejuízos com a desistência a ponto de justificar o não reembolso ao consumidor
, motivo pelo qual,
afasto a incidência de multa contratual
.

Assim, tenho claro que
a Reclamada não possibilitou ao consumidor uma das escolhas previstas no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor
.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Desse modo, reconhecer
a falha na prestação do serviço é medida que se impõe
, pois não é admissível que as empresas não zelem pela qualidade dos serviços fornecidos ao consumidor. Assim, assumem os riscos das atividades que desempenham o que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista.

(...)
(grifei)

Inconformadas com a decisão singular, as recorrentes aduzem que o valor fixado
a título de
danos morais

não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente

da falha na prestação de serviço da reclamada,
na medida em que deixou de proceder a devolução do valor pago pela parte autora, referente às passagens aéreas não usufruídas do pacote de viagem adquirido.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que o valor
de
R$ 3.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado
para

R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada reclamante
,
totalizado a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado
,
quanto
ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular, não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação
(art. 405, CC)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada reclamante
,
totalizado a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
a título de danos morais,

ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024